Tribunal: STF
Processo: ARE 1591129
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ministério Público do Estado de Goiás interpôs o presente agravo (eDoc 34) em face de decisão (eDoc 27) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDoc 10) que está assim ementado:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA POR FRAUDE NA LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA LEGAL. PECULATO DESVIO. PROCURADOR-GERAL DO ESTADO. EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMUNIDADE TÉCNICO FUNCIONAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. LIMITAÇÃO AOS CRIMES COMETIDOS NO EXERCÍCIO DO MANDATO OU EM RAZÃO DELE. 
I . CASO EM EXAME 
1. Habeas Corpus objetivando o trancamento de ação penal. Ex-ProcuradorGeral do Estado denunciado por supostas fraudes ocorridas no sistema de saúde, circunscrevendo-se a conduta descrita pela acusação na emissão de pareceres jurídicos atestando a regularidade dos contratos de gestão com entidades do terceiro setor para transferência das atividades do Complexo Regulador do Estado de Goiás (CRE), bem assim, contratação direta de empresa visando à cessão de uso do sistema informatizado das ações de regulação do SUS.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 
2. O cerne da questão posta no habeas corpus consiste na admissibilidade do trancamento prematuro da ação penal com relação ao paciente, diante da descrição na denúncia de fato atípico e ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a imputação, ainda, nulidade pela incompetência absoluta do magistrado de primeiro grau, ante a prerrogativa de função do paciente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Atipicidade da conduta pela não demonstração de dolo do parecerista em anuir ao suposto esquema fraudulento e tampouco o nexo de causalidade entre a sua atuação e a realização dos fatos típicos, não sendo suficiente a mera imputação de elaboração de análise técnica favorável, da qual tenha resultado dano ao erário. 
4. Inexistência de justa causa, observado que o objeto da ação penal foi debatido em ação civil pública, julgada improcedente, e confirmada pelo Tribunal de Justiça, em sede de apelação, tendo ocorrido o trânsito em julgado. Reconhecida expressamente a possibilidade de transferência das atividades do Complexo Regulador do Estado ao terceiro setor. 
5. Inviolabilidade funcional insculpida na Constituição Federal (art. 133). Disposição constitucional aplicável ao Procurador do Estado, detentor de autonomia e liberdade técnica para desempenhar suas funções de defesa judicial e de consultoria jurídica do seu “cliente”, o ente público. 
6. O Supremo Tribuna Federal, em questão de ordem na Ação Penal 937, restringiu o foro por prerrogativa de função às hipóteses de crimes praticados no exercício de função ou em ração dela. A competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão do agente público deixar o cargo que ocupava. Nulidade não reconhecida. 
IV – DISPOSITIVO E TESE. 
Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, concedida a ordem para trancar a ação penal em relação ao paciente. Parecer desacolhido. Tese de julgamento: Viabilidade do trancamento da ação penal evidenciada a atipicidade da conduta e ausência de lastro probatório mínimo para o seu prosseguimento.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 20), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LIV e LXVIII, e 133, todos da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.   

Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LIV, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.

De outro lado, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 133, da Constituição da República, mencionado nas razões recursais, por haver na espécie “interpretação que confere imunidade penal absoluta à advocacia pública”, entendo não assistir razão a parte recorrente, porquanto, diferente do alegado, restou decidido pelo tribunal de origem que houve:

 “Atipicidade da conduta pela não demonstração de dolo do parecerista em anuir ao suposto esquema fraudulento e tampouco o nexo de causalidade entre a sua atuação e a realização dos fatos típicos, não sendo suficiente a mera imputação de elaboração de análise técnica favorável, da qual tenha resultado dano ao erário” (grifei), ainda ressaltou que era “importante esclarecer que o parecerista somente pode ser responsabilizado quando, no exercício de suas funções, agir com dolo ou culpa, consubstanciado no erro grosseiro e inescusável. Demanda assim a comprovação: (1) da ação ou omissão do agente; (2) da culpa em sentido amplo; (3) do efetivo dano ao erário; 4) do nexo causal entre a conduta do parecerista e o dano.”.

Tal contexto também faria incidir, na espécie, a aplicação do Enunciado n. 283 da Súmula/STF, que assim dispõe:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 

Em casos fronteiriços, transcrevo precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte que adotaram o entendimento citado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.                        INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO                          SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO                       ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF.
(…)
2. As razões recursais não atacam todos os                fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado.                      Assim, emergem como óbices ao apelo extremo as                        Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário,                     quando a decisão recorrida assenta em mais de um  fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles)                   e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a                       deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.
3. Agravo Interno a que se nega provimento. (…).
(RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA                DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A                                  QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE  MULTA.
I – É deficiente a fundamentação do agravo                    regimental cujas razões não atacam todos os                     fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com                 aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
(ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)

Finalmente, quanto à suposta violação ao art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, em decorrência do fato de que o “habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória”, também sem razão ao recorrente, porquanto conforme exposto pelo acordão recorrido restou “demonstrada de plano e sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta” (eDoc 16). 

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente